Tribunal: TJBA
Processo: 8014285-12.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8014285-12.2021.8.05.0000.4 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: HB IMOBILIÁRIA LTDA E OUTROS (2) Advogado(s): RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO EMBARGADO: KLÉBER SAMPAIO DE OLIVEIRA Advogado(s): KLÉBER SAMPAIO DE OLIVEIRA, EDILMA MOURA FERREIRA, MARIA ROSÂNGELA DE OLIVEIRA PEDREIRA, DANIEL GARZEDIN ALMEIDA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS ADMISSÓRIOS. PRESENÇA. REGULARIDADE FORMAL. DELINEAMENTO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANTERIORES EMBARGOS DECLARATÓRIOS JULGADOS EM PAUTA VIRTUAL. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE INCLUSÃO EM PAUTA PRESENCIAL. VÍCIO. SANAÇÃO. NOVO JULGAMENTO, DE LOGO, COM PAUTA NA MODALIDADE PRESENCIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ANTERIOR. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM INFRINGÊNCIA CONFIRMADO PELO COLEGIADO NA TOTALIDADE. RECURSO ACLARATÓRIO ACOLHIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos embargos de declaração n. 8014285-12.2021.8.05.0000.4, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e ACOLHER OS EMBARGOS , pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.